Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-57.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001767-57.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (APELANTE), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (APELANTE), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (APELANTE), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA - CPF: 023.084.809-55 (ASSISTENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JEFFERSON VALE PAULINO - CPF: 074.616.679-63 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO - CPF: 084.313.741-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – RECURSO DEFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –1) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA – PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA – REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/12 – 2) CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – REDUÇÃO PARA 1/6 – 3) CONCURSO MATERIAL ENTRE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – SUBSTITUIÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AUMENTO DE 2/3 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo conflito entre circunstância atenuante de natureza subjetiva (menoridade relativa) e agravante de caráter objetivo (recurso que dificultou a defesa da vítima), deve prevalecer a primeira, nos termos do art. 67 do Código Penal, operando-se apenas a compensação parcial entre elas. Não é possível, contudo, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuante genérica, conforme Súmula 231 do STJ, cuja validade foi ratificada pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597.270/RS).

A mera menção ao "alcance e periculosidade da organização criminosa" ou à "utilização de arma de fogo", sem indicação de elementos concretos que justifiquem a exasperação máxima, não constitui fundamentação idônea para a fixação da majorante do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 em seu patamar máximo (metade), impondo-se a redução da fração para 1/6, mínimo adotado pela jurisprudência.

Caracteriza-se a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) quando o agente pratica múltiplos homicídios, contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Tratando-se de quatro homicídios qualificados, mostra-se adequado o aumento de 2/3 sobre a pena de um dos crimes.

Recurso parcialmente provido para:

a) reduzir a pena do crime de homicídio qualificado na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/12, em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa, apenas para o réu Bruno; b) reduzir a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, de 1/2 para 1/6, para todos os réus; c) reconhecer a continuidade delitiva específica em relação aos crimes de homicídio qualificado, em substituição ao concurso material, com aumento de 2/3, para todos os réus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1001767-57.2024.8.11.0091, que , após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, CP) contra quatro vítimas, ocultação de cadáver (art. 211, CP) e organização criminosa (art. 2o, §2o, Lei 12.850/2013).

Conforme consta dos autos, os réus foram condenados às seguintes penas (ID 266593195):

a) BRUNO BARBOSA DE SOUZA: 66 (sessenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa;

b) ELEANDRO DOS SANTOS: 86 (oitenta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa;

c) RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO: 86 (oitenta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 266593226), os apelantes formulam três pedidos:

O reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena de Bruno Barbosa de Souza, com redução efetiva da reprimenda, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ;

O afastamento da causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 quanto aos acusados Eleandro e Raimundo, por ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada para todos os apelantes;

O reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) em detrimento do concurso material aplicado aos crimes de homicídio.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 222148955)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se
pelo parcial provimento
do recurso, a fim de que tão somente seja reconhecido, em relação aos crimes de homicídio qualificado, o instituto da continuidade delitiva específica, previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, assim sintetizando: (Id. 276493393)

Apelo manejado por Bruno Barbosa de Souza:
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 121, §2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Insurgência defensiva. Pretendida a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena de todos os delitos. Possibilidade quanto ao crime de homicídio. Havendo conflito entre circunstância agravante de natureza objetiva e atenuante subjetiva, esta tem preponderância. Compensação parcial. Impossibilidade quanto aos demais crimes. Penasbases já fixadas no mínimo legal. Súmula 231, do STJ, que está em plena vigência. Pretendida a diminuição da fração de aumento de pena, prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Possibilidade. Magistrado de piso fixou fração máxima sem fundamentação adequada. Pretendido o afastamento do concurso material entre os crimes de homicídio. Possibilidade. Incidência, na espécie, do instituto da continuidade delitiva específica, previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
Parecer pelo parcial provimento do recurso.

Apelos manejados por Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino:
Recurso de Apelação Criminal. Condenações pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 121, §2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Insurgência defensiva. Pretendido o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e, subsidiariamente, a redução da fração adotada. Alegada ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade. Referida majorante fora devidamente reconhecida, em virtude da utilização de armas de fogo pelo grupo criminoso. Além disso, fração máxima de aumento fora justificada pelo alcance e periculosidade da Organização Criminosa. Apelantes são integrantes do Comando Vermelho. Pretendido o afastamento do concurso material entre os crimes de homicídio. Possibilidade. Incidência, na espécie, do instituto da continuidade delitiva específica, previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
Parecer pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.o 1001767-57.2024.8.11.0091.

Nos autos, os apelantes foram pronunciados e condenados nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de processo iniciado a partir de Denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO imputando aos acusados conduta que levava ao seguinte cenário:

1. BRUNO BARBOSA DE SOUZA:
art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

2. ELEANDRO DOS SANTOS:
art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

3. RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO:
art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

Extrai-se da Denúncia:

FATO I – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

No dia 05 de agosto de 2022, em horário não especificado mas certo que após as 19h00min, na propriedade rural denominada “Fazenda São João”, localizada nesta comarca de Nova Monte Verde/MT, às margens da MT-208, os denunciados Talisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá (Barak Obama), Bruno Barbosa de Souza (Gibi), Junior Freitas (Una), Raimundo Teles de Souza Lino (Terra Seca ou Caveira), Maicon Machado da Silva (Cria), Daniel Machado da Silva (Pinguim), Cleber da Rocha (Clebinho), Valdinei da Silva Carneiro, Marcos Rodrigo da Silva (Jogador), Lucas de Menezes (Bomba ou Zóio), Eleandro dos Santos (Índio), Gabriel Felipe Valentim de Souza (Gabriel Sarna), João Paulo Dantas Ferreira (Joãozinho da Néia) e Angélica Saraiva de Sá (Angeliquinha), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com vontade homicida, mataram, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa, as vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva.

FATO II – OCULTAÇÃO DE CADÁVERES

Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local mencionados no Fato I, os denunciados Talisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá (Barak Obama), Bruno Barbosa de Souza (Gibi), Junior Freitas (Una), Raimundo Teles de Souza Lino (Terra Seca ou Caveira), Maicon Machado da Silva (Cria), Daniel Machado da Silva (Pinguim), Cleber da Rocha (Clebinho), Valdinei da Silva Carneiro, Marcos Rodrigo da Silva (Jogador), Lucas de Menezes (Bomba ou Zóio), Eleandro dos Santos (Índio), Gabriel Felipe Valentim de Souza (Gabriel Sarna), João Paulo Dantas Ferreira (Joãozinho da Néia) e Angélica Saraiva de Sá, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, ocultaram os cadáveres das vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino, João Vitor da Silva.

FATO III – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Como se não bastasse, em data não informada, mas certo de que em período anterior a agosto de 2022, os denunciados Talisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá (Barak Obama), Bruno Barbosa de Souza (Gibi), Junior Freitas (Una), Raimundo Teles de Souza Lino (Terra Seca ou Caveira), Maicon Machado da Silva (Cria), Daniel Machado da Silva (Pinguim), Cleber da Rocha (Clebinho), Valdinei da Silva Carneiro, Marcos Rodrigo da Silva (Jogador), Lucas de Menezes (Bomba ou Zóio), Eleandro dos Santos (Índio), Gabriel Felipe Valentim de Souza (Gabriel Sarna), João Paulo Dantas Ferreira (Joãozinho da Néia) e Angélica Saraiva de Sá (Angeliquinha), com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, promoveram/constituíram e integraram organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Houve prisão em flagrante. Decretou-se a prisão preventiva dos acusados. Denúncia oferecida em 09 de fevereiro de 2023. Recebeu-se a Denúncia em 13/02/2023 (Id: 167113218). Citaram-se os acusados, apresentaram-se Resposta à Acusação (Id: 167113323). Realizou-se audiência de instrução e julgamento, inquiridas as testemunhas e colhido os interrogatórios dos acusados (Id: 167113215 e Id: 167110834).

Em alegações finais, requereu o Ministério Público à prolação de decisão de pronúncia, em relação aos acusados, nos termos da Denúncia (Id: 167113350).

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais (Id: 167113279), requerendo a absolvição do delito de organização criminosa, bem como do delito de ocultação de cadáver.

Em Decisão de Pronúncia (Id: 167113350), tem-se o seguinte:

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa:

a) PRONUNCIAR os acusados BRUNO BARBOSA DE SOUZA, conhecido como “Gibi”, ELEANDRO DOS SANTOS, conhecido como “Índio”, RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO, conhecido como “Terra Seca ou Caveira”, TÁLISSON BARBOSA LICÁ e WALISSON BARBOSA LICÁ, conhecido como “Barak Obama”, qualificados nos autos, como incursos nas disposições art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

b) PRONUNCIAR os réus GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA, conhecido como “Gabriel Sarna”, e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, conhecida como “Angeliquinha”, qualificados nos autos, como incursos nas disposições do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca;

c) IMPRONUNCIAR os denunciados DANIEL MACHADO DA SILVA, conhecido como “Pinguim”, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA, conhecido como “Joãozinho da Néia”, LUCAS DE MENEZES, conhecido como “Zóio ou Bomba”, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, conhecido como “Cria”, MARCOS RODRIGO DA SILVA, conhecido como “Jogador ou Pigmeu”, VALDINEI DA SILVA CARNEIRO, conhecido como “Dinei”, e CLEBER DA ROCHA, conhecido como “Clebinho”, qualificados nos autos, pela imputação do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, e, com isso, DETERMINO a extração de cópia integral do processo com a consequente distribuição para se apurar a imputação remanescente do art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal, tudo consoante o art. 81, parágrafo único, do CPP.

Os acusados foram intimados da pronúncia.

Após, o Ministério Público e as Defesas arrolaram as testemunhas que desejam ver inquiridas em Plenário.

Em decorrência, nesta data, os acusados foram submetidos a julgamento popular.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da Denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição de todos os delitos por negativa de autoria.

Após os cumprimentos das formalidades legais e de praxe, o Conselho de Sentença assim decidiu:

Em relação ao acusado
BRUNO BARBOSA DE SOUZA
:

Na
PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS
, no tocante ao homicídio, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade do delito de homicídio consumado em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva.

No
SEGUNDO QUESITO
, reconheceu que o acusado concorreu para a prática do delito.

No
TERCEIRO QUESITO
, negou o pleito absolutório do acusado.

No
QUARTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado por motivo torpe.

No
QUINTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel.

Por fim, o
SEXTO QUESITO
reconheceu que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na
SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS
, relacionada à ocultação de cadáver, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade e autoria dos delitos em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

Na
TERCEIRA SÉRIE DE QUESITOS
relacionada à organização criminosa, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria dos votos, constatou-se a materialidade e autoria delitiva. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

Em relação ao acusado
ELEANDRO DOS SANTOS

Na
PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS
, no tocante ao homicídio, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade do delito de homicídio consumado em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva.

No
SEGUNDO QUESITO
, reconheceu que o acusado concorreu para a prática do delito.

No
TERCEIRO QUESITO
, negou o pleito absolutório do acusado.

No
QUARTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado por motivo torpe.

No
QUINTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel.

Por fim, o
SEXTO QUESITO
reconheceu que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na
SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS
, relacionada à ocultação de cadáver, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade e autoria do delito em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

Na
TERCEIRA SÉRIE DE QUESITOS
relacionada à organização criminosa, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria dos votos, constatou-se a materialidade, bem como a coautoria do réu. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

No tocante ao acusado
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO.

Na
PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS
, no tocante ao homicídio, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade do delito de homicídio consumado em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva.

No
SEGUNDO QUESITO
, reconheceu que o acusado concorreu para a prática do delito.

No
TERCEIRO QUESITO
, negou o pleito absolutório do acusado.

No
QUARTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado por motivo torpe.

No
QUINTO QUESITO
, entendeu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel.

Por fim, o
SEXTO QUESITO
reconheceu que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na
SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS
, relacionada à ocultação de cadáver, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, no PRIMEIRO QUESITO, reconheceu a materialidade e autoria do delito em relação às vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

Na
TERCEIRA SÉRIE DE QUESITOS
relacionada à organização criminosa, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria dos votos, constatou-se a materialidade, bem como a autoria do réu. E, por fim, negou o pleito absolutório do acusado.

Ante exposto, pois, atentando-se a decisão soberana do Conselho de Sentença, ficam os réus:

BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ELEANDRO DOS SANTOS e RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
condenados pelos art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal;

A conduta dos réus configura o concurso material de crimes, conforme o artigo 69 do Código Penal, pois, com mais de uma ação e mediante concurso de pessoas, praticaram homicídio contra quatro vítimas, ocultaram seus corpos e integram organização criminosa. A aplicação das penas, assim, será procedida em conjunto das vítimas, com o somatório final das penas aplicadas.

Razão pela qual, submissa a este veredicto, passo a dosar a pena, conforme as disposições do Código Penal.

2.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
BRUNO BARBOSA DE SOUZA:

2.1.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesas das vítimas. Assim, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais poderão serem utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe.

Já as demais, isto é, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas, serão utilizadas para majorar a pena-base e como circunstâncias judicias do art. 59 CP e para agravar a pena intermediária, respectivamente.

1a Fase:

A
culpabilidade
é própria do delito.

Quanto aos
ANTECEDENTES
criminais do acusado ao realizar a consulta por meio do Sistema SEC/TJMT, verificou-se o Executivo de Pena SEEU n. 2000034-94.2023.8.11.0084 – trânsito em julgado em 30/05/2023. Contudo, deixo de valorá-lo, uma vez que ocorreu após os fatos em questão.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Em relação aos
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença reconheceu outras qualificadoras: que a prática do crime se deu por meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Assim, a qualificadora será valorada nessa primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa (prática do crime por meio cruel).

A outra qualificadora (recurso impossibilitou a defesa da ofendida) será valorada na fase da dosimetria da pena, como agravante prevista no art. 61, II, alínea “c” do Código Penal.

No tocante as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal reconhecida (circunstância do crime “meio cruel”), fixo a pena base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação a cada vítima.

2a Fase

Na segunda fase de aplicação da pena, conforme dito alhures, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas), devendo esta atuar como circunstância agravante genérica ante sua devida previsão legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

De outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, artigo 65, inciso I), Assim, na trilha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, promovo a compensação entre a atenuante genérica da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Dessa forma, por não existir outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, MANTENHO a pena intermediária de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação a cada vítima.

3a Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, não há causa de diminuição e aumento.

Por isso, FIXO a pena em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação a cada vítima.

1.1.2 DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 do Código Penal

A pena prevista para o crime previsto é de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. Não há
antecedentes
criminais. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos do crime
se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, FIXO a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto, com fulcro na Súmula 231 do STJ mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, assim FIXO a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

1.1.3 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2, § 2o, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. Não há
antecedentes
criminais. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos do crime
se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto, com fulcro na Súmula 231 do STJ mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão da utilização pela organização criminosa de arma de fogo, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

CONCURSO MATERIAL:

No presente caso há a incidência da regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), motivo pelo qual somo as penas aplicadas para o crime de homicídio qualificado das vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada vítima
] somando-se em
57 (sessenta e sete) anos de reclusão.

O crime de ocultação de cadáver [
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa
], para cada vítima somando-se em
04 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

O crime de organização criminosa
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa
, ficando condenado definitivamente em uma pena de
66 (SESSENTA E SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PENA DE 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Em razão da situação econômica dos acusados, estabeleço o valor do dia­multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

2.2 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
ELEANDRO DOS SANTOS:

2.2.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesas das vítimas. Assim, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais poderão serem utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe.

Já as demais, isto é, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas, serão utilizadas para majorar a pena-base e como circunstâncias judicias do art. 59 CP e para agravar a pena intermediária, respectivamente.

1a Fase:

A
culpabilidade
é própria do delito.

Quanto aos
ANTECEDENTES
criminais do acusado ao realizar a consulta por meio do Sistema SEC/TJMT, verificou-se que os antecedentes são maculados, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior aos fatos narrado na presente persecução penal (SEEU n. 2000005-62.2019.811.0091 – trânsito em julgado em 11/07/2018). Contudo não será valorado nesta fase, visto que incidira como agravante da reincidência na segunda fase.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Em relação aos
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença reconheceu outras qualificadoras: que a prática do crime se deu por meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Assim, a qualificadora será valorada nessa primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa (prática do crime por meio cruel).

A outra qualificadora (recurso impossibilitou a defesa da ofendida) será valorada na fase da dosimetria da pena, como agravante prevista no art. 61, II, alínea “c” do Código Penal

No tocante as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal reconhecida uma circunstância judicial negativa (circunstância do crime, meio cruel), fixo a pena base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação a cada vítima.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, conforme dito alhures, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas), devendo esta atuar como circunstância agravante genérica ante sua devida previsão legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Reconheço ainda a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

De outro lado, ausentes atenuantes.

Assim, exaspero a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Assim, FIXO a pena intermediária em
19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em relação a cada vítima.

3a Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, não há causa de diminuição e aumento.

Por isso, FIXO a pena em
19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO, em relação a cada vítima.

2.2.3 DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 do Código Penal:

A pena prevista para o crime previsto é de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de
antecedentes criminais
será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos do Executivo de Pena no 2000005-62.2019.811.0091 – trânsito em julgado em 11/07/2018, de modo que exaspero a pena em 02 (meses) de reclusão e 05 (cinco) dias­multa.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, assim FIXO a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada vítima.

2.2.4 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito A condenação criminal anotada na folha de
antecedentes criminais
será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos do Executivo de Pena no 2000005-62.2019.811.0091 – trânsito em julgado em 11/07/2018, de modo que exaspero a pena em 06 (seis meses) de reclusão e 05 (cinco) dias­multa.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, assim FIXO a pena em
03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 20 dias­multa
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

CONCURSO MATERIAL:

No presente caso há a incidência da regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), motivo pelo qual somo as penas aplicadas para o crime de homicídio qualificado das vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva pena de [19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão] para cada vítima somando-se em
76 (setenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O crime de ocultação de cadáver [01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], para cada vítima somando-se em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

O crime de organização criminosa
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa
], ficando condenado definitivamente em
86 (oitenta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pena de 80 dias-multa
no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da situação econômica dos acusados, estabeleço o valor do dia­multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

EM RELAÇÃO AO ACUSADO
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
:

2.2.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesas das vítimas. Assim, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais poderão serão utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe.

Já as demais, isto é, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas, serão utilizadas para majorar a pena-base como circunstâncias judicias do art. 59 CP e para agravar a pena intermediária, respectivamente.

1a Fase:

A
culpabilidade
é própria do delito.

Quanto aos
ANTECEDENTES
criminais do acusado, ao realizar a consulta por meio do Sistema SEC/TJMT, verificou-se que os antecedentes são maculados, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior aos fatos narrado na presente persecução penal (SEEU n. 0008191-13.2018.8.11.0037 – trânsito em julgado em 26/06/2018). Contudo não será valorado nesta fase, visto que incidirá como agravante da reincidência na segunda fase.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Em relação aos
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença reconheceu outras qualificadoras: que a prática do crime se deu por meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Assim, a prática do crime por meio cruel será valorada nessa primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa.

A outra qualificadora (recurso impossibilitou a defesa da ofendida) será valorada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante prevista no art. 61, II, alínea “c” do Código Penal.

No tocante as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (circunstância do crime, reconhecimento da qualificadora meio cruel), fixo a pena base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação a cada vítima.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, conforme dito alhures, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas), devendo esta atuar como circunstância agravante genérica ante sua devida previsão legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Reconheço ainda a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

De outro lado, ausentes atenuantes.

Assim, exaspero a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Assim, FIXO a pena intermediária em
19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em relação a cada vítima.

3a Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, não há causa de diminuição e aumento.

Por isso, FIXO a pena em
19 (dezenove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em relação a cada vítima.

2.2.5 DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 211 do Código Penal:

A pena prevista para o crime previsto é de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de
antecedentes criminais
será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos do Executivo de Pena no 0008191-13.2018.8.11.0037 – trânsito em julgado em 26/06/2018, de modo que exaspero a pena em 02 (meses) de reclusão e 05 (cinco) dias­multa.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, assim FIXO a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2.2.6 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito A condenação criminal anotada na folha de
antecedentes criminais
será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias­multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos do Executivo de Pena no 2000005-62.2019.811.0091 – trânsito em julgado em 11/07/2018, de modo que exaspero a pena em 06 (seis meses) de reclusão e 05 (cinco) dias­multa, de modo que exaspero a pena em 06 (seis meses) de reclusão e 05 (cinco) dias­multa.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, assim FIXO a pena em
03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 20 dias­multa
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

CONCURSO MATERIAL:

No presente caso há a incidência da regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), motivo pelo qual somo as penas aplicadas para o crime de homicídio qualificado das vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva pena de [19 (dezenove) anos e 01 (um) meses de reclusão] para cada vítima somando-se em
76 (setenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O crime de ocultação de cadáver [01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], para cada vítima somando-se em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

O crime de organização criminosa
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa
], ficando condenado definitivamente em
86 (oitenta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pena de 80 dias-multa
no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da situação econômica dos acusados, estabeleço o valor do dia­multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

DETRAÇÃO

Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal a realização da detração em relação aos réus.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal e artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, será:

FECHADO
para todos os réus.

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício do sursis, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Com relação ao estado de liberdade dos acusados, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que os réus permaneçam em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Assim, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de
BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ELEANDRO DOS SANTOS E RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO,
o qual deverão ser mantidos na Unidade Prisional onde se encontram.

Em relação à defesa dos acusados
BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ELEANDRO DOS SANTOS E RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
, fixo em favor do advogado nomeado, Dra. Claudineia de Oliveira, o valor de 13 (treze) UHR’s, referente a cada sentenciado.

Ausente prova de prejuízo material e, por ausência expressa de pedido de reparação de danos, em homenagem ao princípio Constitucional do contraditório, deixo de arbitrar valor mínimo a título de reparação civil de danos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, trânsito em julgado:

1. Expeçam-se
a guias de execução penais definitivas em relação aos sentenciados
BRUNO BARBOSA DE SOUZA, ELEANDRO DOS SANTOS E RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO,
para que a condenação seja lançada nos sistemas pertinentes, para fins de reincidência e remeta-se ao juízo da execução;

1. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Quanto à primeira tese recursal, pretende a defesa do apelante Bruno Barbosa de Souza o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com a efetiva redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Examinando a sentença recorrida, verifico que o magistrado reconheceu a existência da atenuante da menoridade relativa em favor do réu Bruno, porém, com relação ao crime de homicídio, compensou-a integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, "c", CP). Já para os crimes de ocultação de cadáver e organização criminosa, deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Com relação ao crime de homicídio qualificado
, entendo que a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas não se mostra adequada.

Com efeito, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) possui natureza subjetiva, relacionada à pessoa do agente, enquanto a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, "c", do CP) tem caráter objetivo, vinculada ao modo de execução do delito. Nessas situações, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, as circunstâncias subjetivas devem preponderar sobre as objetivas, nos termos do art. 67 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre agravantes de natureza objetiva, como evidencia o seguinte julgado:

"A atenuante da menoridade relativa, por se referir à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima." (AgRg no AREsp n. 1.516.541/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019).

No caso, tendo em vista a necessidade de reconhecimento da preponderância da atenuante de caráter subjetivo sobre a agravante de natureza objetiva,
entendo cabível a redução da pena do réu Bruno Barbosa de Souza na fração de 1/12
(um doze avos), conforme sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado.

Por outro lado, quanto aos crimes de ocultação de cadáver e organização criminosa, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo correta a aplicação da Súmula 231 do STJ, que estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Apesar da argumentação da defesa, o entendimento sumulado permanece vigente, sendo regularmente aplicado pelos Tribunais Superiores, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu sua validade no RE 597.270/RS, com repercussão geral:

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (STF – RE n. 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2009).

Nesse contexto, deve ser mantida a aplicação da
Súmula 231 do STJ
quanto aos crimes de ocultação de cadáver e organização criminosa, cujas penas-base foram fixadas no mínimo legal.

2. DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013

No que tange à segunda tese recursal, os apelantes
Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino
pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, argumentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não condiz com a previsão legal.

Subsidiariamente, todos os apelantes requerem a redução da fração de aumento aplicada.

Analisando a sentença, verifico que o juiz fundamentou a aplicação da majorante para os réus
Eleandro e Raimundo
nos seguintes termos:
"Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva"
(ID 266593195).

Já para o
réu Bruno,
a fundamentação foi:

"Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão da utilização pela organização criminosa de arma de fogo"
(ID 266593195).

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento, não vislumbro razão para acolhê-lo. Isso porque, embora a fundamentação utilizada para os réus Eleandro e Raimundo não mencione expressamente o "emprego de arma de fogo", essa circunstância está implícita quando o magistrado se refere ao "modus operandi utilizado na prática delitiva".

Além disso, conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, está evidenciado nos autos que as quatro vítimas mortas pelo grupo foram atingidas por disparos de arma de fogo na cabeça, o que comprova o emprego de armas de fogo pelo grupo criminoso, requisito necessário para a incidência da majorante em questão.

Quanto à redução da fração aplicada, entendo que assiste razão aos recorrentes. Isso porque o magistrado, ao fixar a fração de aumento em seu patamar máximo (metade), limitou-se a mencionar genericamente o "alcance e periculosidade da organização criminosa" ou a simples "utilização de arma de fogo", sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação da fração máxima prevista em lei.

No caso do réu Bruno, a mera menção à "utilização pela organização criminosa de arma de fogo" não constitui fundamentação idônea para a fixação da majorante em seu patamar máximo, uma vez que essa circunstância é intrínseca à própria causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Em outras palavras, o magistrado utilizou como fundamento para fixar a fração máxima da majorante a própria circunstância que justifica a sua incidência, o que configura
bis in idem.

No caso dos réus Eleandro e Raimundo, embora o magistrado tenha feito referência ao "alcance e periculosidade da organização criminosa", tais conceitos são genéricos e abstratos, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a aplicação da fração máxima da majorante, sem a indicação concreta de elementos que demonstrem esse maior alcance e periculosidade.

O parecer ministerial, ao analisar a questão, chegou à mesma conclusão, asseverando que:

"Assim, ante a inexistência de fundamentação adequada, conclui-se que, neste caso, a dosimetria deve ser reformada, a fim de que a pena intermediária do referido crime seja elevada em apenas 1/6; fração mínima adotada pela Jurisprudência."

Dessa forma, considerando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da majorante em seu patamar máximo, entendo cabível a redução da fração para 1/6 (um sexto), que é a fração mínima tradicionalmente adotada pela jurisprudência quando ausente justificativa específica para a elevação do percentual.

Portanto, neste ponto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto), em relação a todos os apelantes.

3. DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO

Por fim, analiso o pleito dos apelantes quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) em relação aos crimes de homicídio, em substituição ao concurso material aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

O instituto da continuidade delitiva específica está previsto no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, com a seguinte redação:

"Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código."

Para a aplicação deste instituto, exige-se que os crimes sejam da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de serem crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça.

No caso em análise, verifico que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva específica em relação aos homicídios praticados pelos apelantes.

Conforme se extrai da narrativa constante nos autos, os quatro homicídios foram praticados no mesmo local (propriedade rural denominada "Fazenda São João"), no mesmo dia (05 de agosto de 2022) e de maneira semelhante (as vítimas foram mortas com disparos de arma de fogo na cabeça e golpes de faca pelo corpo), o que evidencia a presença dos requisitos objetivos para a aplicação do instituto.

Além disso, o contexto fático revela que os crimes foram praticados em um único contexto, sendo as vítimas mortas por pertencerem, supostamente, a uma facção criminosa rival à dos réus, o que demonstra a existência de um vínculo subjetivo entre os delitos.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme julgados citados no parecer ministerial:

“[...] Restando caracterizada a prática de dois furtos em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, deve incidir unicamente o art. 71 do Código Penal. [...](N.U 0000456-27.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

“[...] A continuidade delitiva exige a demonstração de elementos objetivos (condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios entre as condutas). As provas indicam que os crimes foram cometidos de forma reiterada e habitual, sem reaproveitamento das condições iniciais do primeiro delito para os subsequentes, afastando o pressuposto da unidade de desígnios e caracterizando habitualidade criminosa.[...] (N.U 1011599-51.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Por outro lado, não se pode ignorar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, de que "a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado". No entanto, tal circunstância não restou demonstrada nos presentes autos, sendo os homicídios praticados em um único evento criminoso, sem indicativos da habitualidade delitiva que afastaria a aplicação da continuidade delitiva.

Nesse contexto, tendo em vista que se trata de quatro homicídios praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, considerando a gravidade dos crimes e o número de vítimas, entendo adequada a aplicação do aumento na fração de 2/3 (dois terços), por ser proporcional ao número de infrações praticadas e à gravidade dos delitos.

Portanto, neste ponto, dou provimento ao recurso para reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) em relação aos crimes de homicídio qualificado praticados pelos apelantes, em substituição ao concurso material aplicado na sentença, com aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena aplicada para um dos crimes.

Em consequência, procedo à readequação das penas impostas aos apelantes:

Para o réu BRUNO BARBOSA DE SOUZA:

Para o crime de homicídio qualificado:

Pena-base: 14 anos e 03 meses de reclusão

Atenuante da menoridade relativa (preponderante - redução de 1/12): 13 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão

Pena definitiva para um crime: 13 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão

Continuidade delitiva específica (aumento de 2/3):
23 anos e 26 dias de reclusão

Para o crime de ocultação de cadáver:

Pena mantida: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para cada vítima

Total: 04 anos de reclusão e 40 dias-multa

Para o crime de organização criminosa:

Pena-base: 03 anos de reclusão e 10 dias-multa

Causa de aumento (art. 2o, §2o, Lei 12.850/13 - redução para 1/6): 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa

Total geral (concurso material entre os três crimes): 30 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão e 51 dias-multa.

Para os réus ELEANDRO DOS SANTOS e RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO:

Para o crime de homicídio qualificado:

Pena mantida para um crime: 19 anos e 01 mês de reclusão

Continuidade delitiva específica (aumento de 2/3): 31 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão

Para o crime de ocultação de cadáver:

Pena mantida: 01 ano e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa para cada vítima

Total: 04 anos e 08 meses de reclusão e 60 dias-multa

Para o crime de organização criminosa:

Pena-base: 03 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa

Causa de aumento (art. 2o, §2o, Lei 12.850/13 - redução para 1/6): 04 anos e 01 mês de reclusão e 17 dias-multa

Total geral (concurso material entre os três crimes): 40 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 77 dias-multa.

Mantenho o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena de todos os réus, bem como as demais disposições da sentença que não foram objeto de reforma.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino, somente para:

Em relação ao
apelante Bruno Barbosa de Souza
: a) Reduzir a pena do crime de homicídio qualificado, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/12 (um doze avos), em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas; b) Reduzir a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto); c) Reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) em relação aos crimes de homicídio qualificado, em substituição ao concurso material, com aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena de um dos crimes;

Em relação aos
apelantes Eleandro dos Santos e Raimundo Teles de Sousa Lino
: a) Reduzir a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto); b) Reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) em relação aos crimes de homicídio qualificado, em substituição ao concurso material, com aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena de um dos crimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025